Tribunal: STF
Processo: Rcl 39639
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rizoneide Francisca de Medeiros, em que se alega violação da autoridade desta Suprema Corte quanto ao decidido no julgamento do RE 646.721-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; e do RE 878.694-RG/MG, Rel. Min. Roberto Barroso (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra o seguinte:
    “[...] é inventariante nos autos do inventário e partilha nº 0006720-51.2014.8.19.0207, em curso perante a 2ª Vara de Família Regional da Ilha do Governador – Capital do Rio de Janeiro/RJ, tendo sido nomeada por decisão datada de 29/08/2014. 
    Primeiras declarações apresentadas em 25/02/2015, e rerratificada em 14/03/2016, para inclusão da irmã do de cujus Regina Aguiar Arantes, conforme preceituava o art. 1.790 CC. 
    Em 14/11/2017, após a decisão do E. STF nos autos dos RE’s 646.721 e 878.694 em sede de Repercussão Geral e Eficácia Vinculante, a fim de adequar o inventário ao decidido, foram novamente rerratificadas as primeiras declarações a fim de excluir do inventário a irmã do de cujus Regina Aguiar Arantes. 
    Decisão do juízo da 2ª Vara de Família Regional da Ilha do Governador – Capital do Rio de Janeiro/RJ datada de 04/04/2018 determinando nova rerratificação das primeiras declarações, a fim de novamente incluir a irmã do de cujus Regina Aguiar Arantes. 
    Pedidos de reconsideração nos dias 27/04/2018, 12/10/2018 e 30/07/2019, todos desconsiderados pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família Regional da Ilha do Governador – Capital do Rio de Janeiro/RJ. 
    Agravo de Instrumento interposto em 23/08/2019, distribuído à 2ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 0053005-68.2019.8.19.0000, o qual foi negado seguimento sob o argumento de intempestividade por decisão monocrática da Exma. Srª. Drª. Maria Isabel Paes Gonçalves” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto informa que:
    “O Juízo de Direito da 2ª Vara de Família Regional da Ilha do Governador – Capital do Rio de Janeiro/RJ sustenta a legitimidade da herdeira Regina Aguiar Arantes com base no art. 1.790 CC, in verbis: […].
    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em decisão datada de 10 de maio de 2017, julgou o RE 878.694/MG e RE 646.721/RS, sob o rito da repercussão geral (temas 809 e 498, respectivamente), declarou como inconstitucional o artigo supramencionado. Segue abaixo a tese firmada pela Suprema Corte: […].
    O fundamento da inconstitucionalidade do referido diploma pauta-se na ausência de isonomia dispensada aos institutos do casamento e da união estável, mesmo que ambos sejam formas de construção familiar. 
    A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Conclui que:
    “Assim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1790 CC, determinando a aplicação, aos companheiros, do art. 1829 CC, in verbis: […].
    Já o art. 1.838 do mesmo diploma normativo estabelece que a herança defere-se por inteiro ao cônjuge sobrevivente, caso não haja descendentes ou ascendentes: […].
    Como se observa do dispositivo supra, os colaterais do falecido só herdam na inexistência das classes superiores, dentre elas o cônjuge e agora o companheiro sobrevivente (inciso III) tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1790 CC. 
    No caso em tela verifica-se que a inventariante, companheira do de cujus, é a única herdeira dos bens deixados pelo falecido, não havendo qualquer direito sucessório por parte da Srª Regina Aguiar Arantes, irmã do falecido” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, 
    “b) A concessão da medida liminar, consistente na suspensão do ato judicial impugnado n/f art. 158 do RISTF; 
    c) No mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para determinar a anulação da decisão do juízo a quo que determinou a prisão do reclamante, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Superior Tribunal de Justiça” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    Em 17/3/2020, determinei a intimação da reclamante para que emendasse a petição inicial, indicando o valor da causa (art. 292 do CPC) e os dados necessários para a citação da beneficiária do ato atacado (documento eletrônico 14). 
    No documento eletrônico 16, consta que a intimação do Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro foi recebida automaticamente pelo sistema, em 30/03/2020, nos termos do art. 5º, §3 da Lei 11.419/2006.
    Entretanto, a reclamante permaneceu inerte (documento eletrônico 17).
    É o relatório necessário. Decido.
    Observa-se que a reclamante, devidamente intimada (documento eletrônico 16), não atendeu à determinação do documento eletrônico 14, deixando de emendar a inicial para informar os dados necessários à citação da beneficiária e indicar o valor da causa. 
    Por esses motivos, a petição inicial deve ser indeferida, conforme disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, que assim dispõe:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei).
    Em igual sentido, esta Suprema Corte assim decidiu no seguinte precedente: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator